Tribunal: TJPA
Processo: 0811225-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811225-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS AO JUÍZO FEDERAL. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Não se conhece de
habeas corpus
que impugna decreto preventivo proferido em ação penal em cujos autos sobreveio declinatória de competência em favor de Juízo Federal, circunstância que inviabiliza até mesmo a aferição de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão oficiosa da ordem.

2. Hipótese em que “o alegado constrangimento ilegal deve ser analisado, doravante, pelo juízo competente, a quem competirá convolar ou não os atos praticados pelo juízo declinante, a partir do que, [se] for o caso, poderá o impetrante manejar
writ
ao Tribunal competente” (TJPR, HC n. 0032940-31.2022.8.16.0000, relator Desembargador Joscelito Giovani Cé, 2ª Câmara Criminal, DJe de 24/06/2022), haja vista que “o Plenário da Corte Constitucional, no julgamento do HC nº 83.006/SP, firmou entendimento de que, também na hipótese de competência absoluta, o declinado juízo competente pode ratificar ou não inclusive os atos decisórios do juiz aparente, dentre os quais a decisão que decreta custódia cautelar” (TJMS, Agravo Interno n. 1400224-79.2019.8.12.0000, relator Desembargador Jairo Roberto Quadros, 3ª Câmara Criminal, DJe de 18/03/2019).

3.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10/10/2023 a 16/10/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA proferido nos autos da ação penal n. 0804735-61.2023.8.14.0005. Na origem, o paciente está custodiado cautelarmente desde 10 de julho de 2023, pela suposta prática do crime encartado no art. 304 do CP.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente de decreto preventivo prolatado à míngua de fundamentação idônea, sustentando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Nesse contexto, pugna, em sede liminar e no mérito, pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, pela substituição da medida extrema por cautelares diversas do cárcere, por deter predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15132392.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15171612).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15235629).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental.
A esse propósito, destaco que, ao consultar o Sistema PJE-1º Grau, notei que em
04 de outubro de 2023
a autoridade coatora declinou da competência em favor da Justiça Federal, com fulcro no enunciado sumular n. 546 do Superior Tribunal de Justiça. Eis o teor da declinatória:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de
KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro, em razão de fatos ocorridos no dia 10.07.2023, nesta Comarca.

A denúncia foi recebida. O réu presentou resposta à acusação por meio de advogado constituído.

Designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data.

Antes da abertura da audiência, o Ministério Público peticionou nos autos, requerendo o declínio de competência para a Justiça Federal, com fulcro na súmula 546 do STJ (ID. 101870910).

É o relatório. Decido.

Como aponta o Ministério Público, verifico que, pelos relatos contidos nos autos, o acusado teria, supostamente, apresentado documento falso
perante a Polícia Rodoviária Federal
.

Nesse sentido, a Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.”

Ante o exposto,
DECLARO incompetente
este Juízo para processar os presentes autos e
DETERMINO sua remessa à Justiça Federal - Subseção Judiciária de Altamira/PA
.

Prejudicada a realização da audiência de instrução e julgamento designada para esta data.

Cientifiquem-se as partes.

Cumpra-se com urgência, sinalizando que se trata de processo de réu preso
.”

(Ação Penal n. 0804735-61.2023.8.14.0005, ID n. 101889643 - Pág. 2, grifos no original)

Nesse espeque, é nítido que com o superveniente declínio de competência pelo juízo de origem e remessa dos autos à Justiça Federal, “
o alegado constrangimento ilegal deve ser analisado, doravante, pelo juízo competente, a quem competirá convolar ou não os atos praticados pelo juízo declinante, a partir do que, [se] for o caso, poderá o impetrante manejar
writ
ao Tribunal competente
” (TJPR,
HC n. 0032940-31.2022.8.16.0000
, relator Desembargador Joscelito Giovani Cé, 2ª Câmara Criminal, DJe de 24/06/2022), haja vista que “
o Plenário da Corte Constitucional, no julgamento do HC nº 83.006/SP, firmou entendimento de que, também na hipótese de competência absoluta, o declinado juízo competente pode ratificar ou não inclusive os atos decisórios do juiz aparente, dentre os quais a decisão que decreta custódia cautelar
” (TJMS,
Agravo Interno n. 1400224-79.2019.8.12.0000
,
relator Desembargador Jairo Roberto Quadros, 3ª Câmara Criminal, DJe de 18/03/2019).

A par dessas considerações, tenho que a declinatória em referência necessariamente resultou na perda de objeto da presente impetração, porquanto a ação penal da qual exsurgiu o decreto constritivo objurgado não mais subsiste sob a jurisdição desta Corte de Justiça Estadual, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal na prisão do paciente e a aferição de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão oficiosa da ordem, impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2023